Tribunal: STF
Processo: HC 102490
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO 
   MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO STJ. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 
   DIMINUIÇÃO DE PENA. PARÁGRAFO 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. 
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Como a 
   decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo Relator, o 
   pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de 
   instância e de extravasamento dos limites de competência do STF 
   descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a 
   coação praticada por Tribunal.
II - A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme no sentido de não haver vedação legal para 
   incidência do privilégio (CP, art. 155, § 2°) nos casos de furtos 
   qualificados (CP, art. 155, § 4°). 
III - Ordem concedida de ofício
   para reconhecer a incidência do privilégio no furto qualificado.